Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE “BULLYING” EM ALUNA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO.
1. Considerando que a relação jurídico-processual nos autos de origem é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, deve-se aplicar a norma insculpida em artigo 6o, inciso VIII, para fins de inversão do ônus da prova, porquanto presentes, no caso em exame, a hipossuficiência da parte autora, bem como a verossimilhança das alegações por ela vertidas.
3. De fato, as ora agravantes demonstraram que são hipossuficientes, para fins de comprovação da prática de “bullying”, notadamente por terem os fatos, supostamente, ocorrido no ambiente escolar, em que nem sempre é de fácil constatação, uma vez que ocorre geralmente apenas na presença do(s) agressor(es) e da vítima.
4. Ademais, há nas alegações expendidas pelas ora agravantes a verossimilhança quanto aos fatos que ensejam a inversão do ônus probatório, tendo em vista os elementos de prova iniciais que instruem a pretensão deduzida nos autos de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.